Tribunal: TJES
Processo: 5000386-94.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000386-94.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICENTE DE PAULO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. CONSTRUÇÃO CLANDESTINA EM LOGRADOURO PÚBLICO (RUA). PODER DE POLÍCIA. DEMOLIÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS OU DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de demolição de imóvel construído sobre via pública. O Município de Nova Venécia constatou, por meio de procedimento administrativo e laudo técnico, que a edificação do réu obstrui o leito de rua e invade testada de terreno vizinho. O recorrente alega posse consolidada desde a década de 80 e condiciona a desocupação ao pagamento de indenização ou reassentamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ocupação de logradouro público por particular gera posse passível de proteção jurídica ou direito à indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer a legalidade da ordem de demolição integral fundamentada no poder de polícia urbanístico e na impossibilidade técnica de preservação parcial da estrutura; e (iii) determinar se o direito social à moradia autoriza a manutenção de invasão de via pública ou obriga o reassentamento imediato pelo Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, o que afasta a proteção possessória, a aquisição por usucapião e o direito de retenção ou indenização por benfeitorias, conforme a Súmula nº 619 do STJ.
4.
A administração pública exerce o legítimo poder de polícia urbanístico ao determinar a demolição de obra clandestina que invade via pública e desobedece o alinhamento viário, visando restaurar a ordem e o interesse coletivo.
5.
A demolição deve ser integral quando laudo técnico pericial atesta a ausência de elementos estruturais autônomos, indicando que a remoção parcial da parcela invasora compromete a estabilidade global da edificação e gera risco de desabamento.
6.
O direito social à moradia não constitui salvo-conduto para a ocupação ilícita de espaços públicos e deve ser buscado via políticas habitacionais próprias do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário privilegiar o invasor em detrimento da fila de espera de programas assistenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, sendo insuscetível de gerar direito à indenização por benfeitorias ou retenção do imóvel. 2. É legítima a demolição integral de construção clandestina que invade logradouro público quando a estrutura técnica da obra impede a execução de demolição parcial segura. 3. A tolerância da Administração Pública no tempo não transmuta detenção precária em direito adquirido à ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VICENTE DE PAULO ALVES
em face da r. sentença (evento 17394732), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na ação ordinária movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

em desfavor do ora apelante, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau reconheceu regularidade do procedimento administrativo nº 521182/2019 e a legitimidade do exercício do poder de polícia urbanístico pelo ente municipal, determinando a demolição integral do imóvel, bem como condenando o réu ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o procedimento administrativo nº 521182/2019 teve gênese no requerimento de Manuel José Tiburtino (fl. 02 do evento 17394702), que denunciou a obstrução de via pública em frente ao seu lote.

A Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo do Município de Nova Venécia, ao realizar vistoria no local, confirmou (fl. 02 do evento 17394706) que a construção do Sr. Vicente de Paulo Alves ocupa aproximadamente 4 (quatro) metros da testada do terreno do reclamante, estendendo-se diretamente sobre o leito da Rua Merian.

Um elemento técnico (fl. 04 do evento 17394706) determinante neste julgamento é o laudo elaborado pelo engenheiro Henrique K. Damasceno (CREA/ES-0042781/D), que constatou que a edificação consiste em um cômodo construído com blocos de cimento, sem reboco e — fundamentalmente — sem elementos estruturais aparentes (vigas ou colunas).

Tal circunstância técnica impossibilita a execução de uma demolição parcial que visasse preservar apenas a parcela da casa que não invade a rua, visto que qualquer intervenção comprometeria a estabilidade global da construção, gerando risco de desabamento.

No âmbito administrativo, o Município buscou soluções conciliatórias, emitindo a notificação preliminar nº 003811 (evento 17394709), recebida pelo recorrente em 13 de agosto de 2020.

Em resposta, o Sr. Vicente de Paulo Alves apresentou recibos de compra e venda datados de 1986 e 1987 (fl. 03 do evento 17394710), afirmando que herdou a ocupação de sua genitora e que somente desocuparia o local mediante indenização ou reassentamento.

Diante do impasse e do dever de restaurar a legalidade urbanística, a Procuradoria-Geral do Município ajuizou a ação que ora se revisa.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 estabelece uma proteção rígida ao patrimônio público, prevendo nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, que os bens públicos não são passíveis de aquisição por usucapião, sendo que o art. 102 do CC também estabelece disposição semelhante.

A Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, dispõe que: “
A ocupação indevida de bem público confi gura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
”.

Nesse contexto, ainda que a ocupação do imóvel tenha ocorrido a partir da década de 80, a natureza jurídica da rua impede a transmutação da detenção em posse legítima, sendo que a tolerância da Administração Pública não gera direito adquirido à ilegalidade, nem implica aceitação tácita da invasão, na medida que a precariedade é um vício insanável da detenção sobre o bem público.

O fato de possuir recibos de compra e venda entre particulares não tem o condão de opor resistência ao domínio público, uma vez que se trata de venda de "coisa fora do comércio". A detenção exercida é precária e deve ceder imediatamente ante a necessidade de desobstrução da via pública.

Impende destacar que a construção do recorrente é triplamente irregular: é clandestina (não possui licenciamento), invade logradouro público e desobedece o alinhamento viário. A clandestinidade, por si só, já autorizaria a medida coercitiva, pois retira da obra qualquer presunção de segurança e conformidade técnica.

Quando se soma a esse cenário fático a invasão de uma rua, a demolição deixa de ser uma opção discricionária e torna-se um imperativo legal para a restauração da ordem urbanística, visto que a Administração Pública tem o dever de agir para impedir que atos ilícitos de particulares causem prejuízos à sociedade. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DIREITO DE DETERMINAR A DEMOLIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Aos Municípios, competentes para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal), é imposto o poder-dever de regularizar loteamento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença. Exegese do artigo 40, da Lei nº 6.766/79. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanecer no imóvel, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé. Precedentes. (STJ. AgInt no RESP 1338825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018).
III. Eventual omissão por Parte do Poder Público ao dever de fiscalizar a referida área ao longo dos anos não é hábil a desconstituir a pretensão, mormente porque se trata de área de domínio público. lV. In casu, constatada a ocupação irregular do imóvel em área de domínio público, tal situação enseja o direito da Administração de demolir eventual a obra construída na propriedade.
V. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0020127-11.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 20/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ATO ILÍCITO COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, VIII DA CF. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO. ART. 182 DA CF. PREVALÊNCIA SOBRE O INTERESSE PRIVADO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR, EM ÁREA PÚBLICA, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEI Nº 1.974/98, ARTS. 95, I E 98. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. É da competência dos Municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). O direito de construir, portanto, não é absoluto, irrestrito, e condiciona-se ao respeito do direito dos vizinhos e à observância dos regulamentos administrativos (art. 1.299 CC).
2. Incontroverso que a construção do imóvel não só era ilegal, pois edificado sem licença ou alvará da municipalidade, bem como era que erguida em área pública, decorrendo que a apelada agiu de má-fé e praticou conduta ilícita.
3. Ainda que o Município não a tenha notificado da irregularidade, não há como se falar em dano moral e material, porque aquele que não procedendo de boa-fé edifica em terreno alheio, sabe que perderá em proveito do proprietário a construção, a qual, a critério daquele, poderá ser mantida ou demolida. 4. O acolhimento da pretensão deduzida implicaria em afronta ao princípio da igualdade, porque a invasão de área de domínio público destina-se, na verdade, a servir exclusivamente aos invasores, não havendo utilidade pública, mas utilidade restrita a particulares. Além disso, ocupação privativa de bem público por particular viola o preceito da legalidade (regente da Administração Pública) e constitui benesse injustificada de particular em desfavor dos demais administrados. 5. A teor do art. 182 da CF, cabe ao Poder Público visar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar dos habitantes, razão pela qual, não se pode privilegiar apelada e em detrimento dos demais administrados se a região não se destina a esse fim, mas, ao contrário, à circulação de pedestres e veículos (via de acesso ao bairro vizinho).
6. A Administração Pública goza do Poder de Polícia que tem como atributos específicos a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade, pelo que incabível se mostra a pretendida indenização, diante da legalidade do ato praticado pelo Município e da ilegalidade do ato praticado pela apelada. Precedentes.
7. Recurso provido. (TJES; APL 0006233-60.2006.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/02/2014; DJES 25/03/2014)

Ademais, como bem registrou o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau, “
os documentos técnicos produzidos pela Administração Pública, dotados de presunção de legitimidade e veracidade, não foram infirmados por qualquer contraprova.
” (fl. 04 do evento 17395243).

Outro não foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça, que no parecer de fls. 01-08 do evento 17589689, de lavra da Dra. Fabiana Fontanella, asseverou que “
a atuação da Administração Pública Municipal de Nova Venécia encontra
fundamento na competência constitucional1 para o planejamento e o controle do uso e da ocupação do solo urbano, exercida por meio do poder de polícia urbanístico. Trata-se de poder-dever que confere ao Município a prerrogativa de fiscalizar, limitar o uso de bens e promover a desobstrução de vias públicas, sempre em atenção ao interesse coletivo.
” (fl. 04).

́Pondero que o direito social fundamental à moradia (art. 6º da CF) deve ser satisfeito por meio de políticas públicas habitacionais adequadas e planejadas, e não por meio da ocupação desordenada e ilícita de espaços destinados ao uso coletivo. Permitir que o recorrente mantenha sua construção sobre a rua equivaleria a conceder-lhe um "direito à invasão".

A demolição total, portanto, não é uma escolha arbitrária do Município, mas a única medida técnica segura e viável, já que manter uma parcela da construção em estado de ruína iminente após a demolição parcial representaria um risco gravíssimo à integridade física do próprio recorrente e de qualquer pedestre que circule pela via.

Cumpre notar, ainda, que o Município de Nova Venécia dispõe de programas assistenciais e habitacionais, cabendo ao recorrente buscar o seu cadastramento e comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento de auxílios como o aluguel social
1
ou a inclusão em projetos de moradia popular.

A política pública habitacional é de competência do Poder Executivo, dentro de seus critérios de conveniência e oportunidade, respeitada a fila de espera e a disponibilidade orçamentária, sendo defeso ao Poder Judiciário interferir nessa listagem para privilegiar um apelante que invadiu e ocupou bem público por longo lapso temporal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC)
2
, que estipulo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Esclareço que a verba honorária devida totalizará R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mas sua exigibilidade resta suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.novavenecia.es.gov.br/prefeitura-de-nova-venecia-orienta-familias-sobre-aluguel-social/
>

2
(STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.